Tribunal: TJDFT
Processo: 0746553-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ANNA CAROLINA ALVARES DA SILVA e MARIO MAGNO ASBECK VIEIRA em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A objetivando rescindir a sentença proferida no Processo 0701336-62.2019.807. Os Autores sustentam (i) que na AÇÃO MONITÓRIA proposta pelo Réu contra o ESPÓLIO DE ATUALPA DE ALENCAR VIEIRA foram rejeitados os embargos monitórios e constituído o título judicial no valor de R$ 309.327,70, transitando a sentença em julgado no dia 21/02/2020; (ii) que a dívida não existia devido a seguro prestamista convencionado, mas a questão não foi suscitada nem decidida na sentença rescindenda: (iii) que os contratos representam prova nova que embasa a rescisória com fundamento no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil; (iv) que não foram partes na ação originária, mas têm legitimidade para propor a presente AÇÃO RESCISÓRIA como terceiros interessados; (v) que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi requerida e deferida penhora no rosto dos autos do Inventário 0701336-62 de 50% da “Unidade “G”, do Lote no 02, do Conjunto 04 da Quadra 23, do SMPW/SUL, antigo lote no 02, Conjunto 95, do Setor MSPW/SUL, Matrícula: 22606, Averbação R-4-22606 do 4o ofício de Registro de Imóvel do Distrito Federal”; (vi) que a penhora não pode subsistir porque se trata de bem de família protegido pela Lei 8.009/1990; (vii) que têm parcela do domínio do imóvel e a sua posse direta; (viii) que o seguro prestamista, demonstrado pelo documento novo que foi juntado aos autos da ação monitória, mas não foi valorado na sentença, revela a existência de seguro prestamista que basta para rescindir a sentença proferida; e (ix) que preenchem os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão que deferiu a penhora. Requerem a concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia da decisão que deferiu a penhora e, ao final, a rescisão da sentença proferida na ação monitória. É o relatório. Decido. A presente Ação Rescisória não pode ser admitida. Primeiro, porque os contratos que embasaram a Ação Monitória, nos quais se previu a obrigação de contratação de seguro prestamista, não podem ser considerados “prova nova”, tal como previsto no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; Não se trata, a toda evidência, de prova cuja existência se ignorava ou da qual não se pôde fazer uso, pelo simples fato que os contratos integraram o acervo probatório da Ação Monitória. Segundo, porque não se alegou na Ação Monitória a existência do seguro prestamista e a consequente inexistência da dívida cobrada. Só é admissível a ação rescisória, fundada no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, quando a “prova nova” for destinada a demonstrar fato controvertido no processo originário. Na síntese de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: Se o fato não foi alegado nem objeto de controvérsia no processo, não cabe a rescisória. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 387). Não se pode pretender a rescisão de sentença quando a “prova nova” não desconstitui sua valoração probatória sobre fato controvertido. Na precisa abordagem de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: O documento e as provas testemunhal e pericial só podem ser aceitos em ação rescisória quando dizem respeito a fatos articulados na ação que deu origem à decisão rescindenda. Obviamente não há como tentar provar fato que não foi alegado no processo anterior. Isso significaria propor outra ação ou violar a regra do deduzido e do dedutível, conforme o caso. (Ação Rescisória, Revista dos Tribunais, 2017, p. 255). Terceiro, porque os contratos invocados pelos Autores não bastam para amparar a rescisão da sentença, pelo simples fato de que não contemplam a existência de seguro prestamista, mas apenas a obrigação do mutuário de providenciá-lo. Com efeito, nos contratos em referência o mutuário apenas se obrigou a contratar seguro prestamista. Deles não consta a contratação desse seguro, de maneira que não constituem prova hábil da inexistência da dívida reconhecida no título judicial. Ainda, portanto, que se tratasse de “prova nova”, não seria apta a assegurar aos Autores, por si só, pronunciamento favorável. Sobre o tema, vale colacionar o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior: Para fundamentar a rescisória, o documento terá que ser de relevante significação diante da sentença. Suja existência, por si só, deve ser a causa suficiente para assegurar ao autor da rescisória um pronunciamento diverso daquele contido na sentença impugnada e que, naturalmente, lhe seja favorável. (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 39a ed., p. 610). Conclui-se, assim, pelo completo descabimento da Ação Rescisória. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo com fundamento nos artigos 330, inciso III, 485, inciso I, e 968, § 3o, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelos Autores. Publique-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator